Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0737919-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Conforme certificado no ID 75968788, houve equívoco na formação do agravo de execução, pois foi juntado documento de outro agravo, no qual se requereu o arquivamento do feito. A douta Procuradoria de Justiça requereu o não conhecimento do recurso, diante do erro na formação do instrumento, ou a sua devida formação (ID 76085601). 2. DIANTE DO EXPOSTO, não conheço o recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do RITDFT. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator